Tribunal: STF
Processo: AI 272794
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO T.S.T. QUE
RESOLVEU QUESTÃO PROCESSUAL SOBRE AUTENTICAÇÃO DE PEÇAS NO
INSTRUMENTO DE AGRAVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      Não há, no acórdão embargado, omissão a ser
suprida, nem contradição ou obscuridade a serem sanadas.
2.      Como nele se salientou, "a questão relativa à
necessidade, ou não, de autenticação de peças, destinadas à
formação do instrumento de Agravo, é de natureza processual,
infraconstitucional, não podendo, pois, ser reexaminada por
esta Corte, em R.E. (art. 102, III, da C.F.)".
3.      Embargos rejeitados, por manifestamente
protelatórios, aplicando-se à embargante a multa de 1% (um
por cento) sobre o valor da causa (devidamente corrigido),
ficando condicionada a interposição de qualquer outro
recurso ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos do
parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil.